Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-49.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010561-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE PENHORA EM SEDE DE EXECUTIVO FISCAL – ART. 6º, § 7º-B DA LEI N. 11.101/2005 – NECESSÁRIA DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ firmou o entendimento “
segundo o qual o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial
”. (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n.
1.982.769/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)

2. Recurso parcialmente provido.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
OI S.A.
,
contra decisão proferida pelo
Juízo
da
2
ª Vara Especializada de Fazenda Pública
da Comarca
de
Rondonópolis
(MT)

que,
nos autos d
a

a
ção de
e
xecução
f
iscal n. 1001974-39.2018.8.11.0003

ajuizada

p
elo

MUNIC
Í
PIO DE RONDONÓPOLIS
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
em que
a excipiente, ora agravante,
pretendida a extinção da ação executiva.

A
agravante
sustenta
, em síntese,

que por estar em recuperação judicial

houve novação do débito executado
e passa a ter natureza
concursal
, cuja
competência
é
absoluta do juízo universal (
ratione materiae
),
desse modo

o crédito não tributário (proveniente de multa administrativa)

deverá ser pago na
forma do plano
de
recuperação
judicial

e
a execução se
configura ilegal
, assim
como
há
i
mpossibilidade da prática de atos de constrição patrimonial.

Defende a presença dos requisitos e p
ugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso
,
para suspender a execução fiscal
.

No mérito, requer o provimento do
a
gravo para reformar a decisão impugnada
, a fim de extinguir a ação de execução
,
bem como
que seja autorizado ao agravado, querendo, que habilite seu crédito perante a recuperação judicial para o recebimento conforme o
quadro geral de credores
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
211260691
).

O agravado apresentou resposta ao agravo no Id.
219873655
.

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer sobre o mérito do recurso (Id.
227176174
).

É relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
OI S.A.
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Especializada de Fazenda Pública
da Comarca
de Rondonópolis (MT) que,
nos autos da

a
ção de
e
xecução
f
iscal n. 1001974-39.2018.8.11.0003

ajuizada pelo
MUNIC
Í
PIO DE RONDONÓPOLIS
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
em que a excipiente, ora agravante, pretendia a extinção da ação executiva.

Infere-se dos autos

principais que o Município de Rondonópolis ajuizou a execução fiscal em que objetiva receber
da OI S/A

o crédito
de R$
39.816,20, (
t
rinta e
n
ove
m
il e
o
itocentos e
d
ezesseis
r
eais e
v
inte
c
entavos), decorrente
de multas aplicadas pelo PROCON
,

conforme
as Certidões de Dívida Ativa de números 169/2018, 185/2018, 186/2018, 198/2018, 200/2018.

A executada, ora agravante,
apresentou exceção de
pré
-executividade para requerer a extinção da ação,
sob o argumento de
novação do débito executa
do, de natureza não tributária, porquanto
sujeito aos efeitos da recuperação judicial
.

O
d.

Juízo de origem
rejeitou a exceção de
pré
-executividade nos seguintes termos
:

“
Sobre a suspensão da execução fiscal, é certo que a exceção de
pré
-
executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal” (
AgInt
no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 17/6/2022).

[...].

Entende-se por "bens de capital”, segundo avalizado pelo STJ, ao se manifestar sobre esse mesmo termo de matriz econômica presente no § 3º do art. 49 da
LRF "
aqueles
imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. (...) o aparato, seja bem móvel ou imóvel, necessário a manutenção da atividade produtiva, como veículos de transporte, silos de armazenamento, geradores prensas, colheitadeiras, tratores, para exemplificar alguns que são utilizados na produção dos bens ou serviços". Não se incluem no conceito, portanto, dinheiro, insumos e estoque, por exemplo. [...] (CHUCRI, Augusto Newton e
et
al. Execução Fiscal Aplicada: análise pragmática do processo de execução fiscal. 9ª ed. Ampliada e atualizada, Salvador:
JusPODIVM
, 2021, p. 757/758).

Em relação à competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial para julgar sobre atos de constrição de
bens da empresa em recuperação judicial, a questão restou decidida no julgamento do Conflito de Competência nº 181.190/AC, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça: [...].

Logo, não há falar em incompetência do Juízo da Execução Fiscal para determinar atos de constrição de bens da empresa em recuperação judicial, em virtude de que, no caso, a competência do Juízo da recuperação judicial tem a finalidade de “no exercício de um juízo de controle, determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial", em observância ao Juízo de Cooperação, disposto no artigo 69, do Código de Processo Civil.

[...].

A respeito da não aplicação do disposto no artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101, de
9
de fevereiro de 2005, com redação dada pela nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, após o período de suspensão das execuções contra a empresa em recuperação judicial (artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, com redação dada pela 14.112, de 24 de dezembro de 2020) porque “não seria demais interpretar que a exclusão especificada pelo § 7º-B também se limitaria ao período de suspensão” não prospera, visto que a lei é clara ao estabelecer a não aplicação dos incisos I, II, e III do artigo 6º da referida Lei às execuções fiscais.

[...].

Assim, não há que se falar em novação do crédito e muito menos em extinção do feito
”
.

Como bem registrado pelo Juízo
a quo
, a aprovação da recuperação judicial com relação à empresa OI S/A não impede o prosseguimento da execução fiscal
,
em razão
do disposto no artigo 6
º,§
7º-B e 76, ambos da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), veja-se:

“
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência
)

[...]

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta
Lei;

(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(
Vigência
)

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência
)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de
2020)

[...]

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam
sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será
implementada
mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de
2020)

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios
do falido,
ressalvadas
as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida,
sob pena
de nulidade do processo
. (
g.n
)

Como se verifica da legislação acima transcrita, o processamento da recuperação judicial não coíbe o prosseguimento da execução fiscal, ao contrário, a legislação é enfática ao permitir o prosseguimento do feito executivo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO DE PENHORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, e à luz de pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no processo executivo fiscal, a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de constrição são da competência do juízo da execução fiscal; contudo, deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e a decisão a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução e que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. Precedentes.

4. No caso dos autos, o acórdão está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, razão pela qual não o recurso especial não foi conhecido.

5.
Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
REsp
n. 2.043.004/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. SISBAJUD. DEVEDORA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS EM DESFAVOR DE COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 14.112/2020. CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal originária, entre outras providências, considerou indevido pedido de busca de ativos via SISBAJUD, indeferindo o pedido de bloqueio. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi provido para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD.

II - O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020,
há expressa
previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial. Nesse sentido:
AgInt
no
REsp
n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.710.720/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022,
DJe
de 30/6/2022.) III - Quanto à segunda controvérsia, tem-se que a conclusão do Tribunal de origem
quanto à irrelevância da natureza tributária ou não tributária do crédito inscrito em dívida ativa, nos termos do que dispõe a Lei n. 6.830/1980, também está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
AgInt
no
REsp
n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022 e
REsp
n. 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
de 3/4/2019 - Tema Repetitivo 969.

IV - Agravo interno improvido.”

(
AgInt
no
REsp
n. 2.046.332/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023.)

“
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. EXAME DA NECESSIDADE DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.982.769/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.) (
g.n
.)

No mesmo sentido, o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REALIZAÇÃO DE PENHORA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE – ARTIGO 6º, § 7º-B, DA LEI 11.101 – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

De acordo com o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer óbice com relação à decretação de penhora em face de empresa em recuperação judicial, sendo necessário, apenas, a avaliação por parte do Juízo de recuperação judicial, nos termos do artigo
6
, § 7º-B, da Lei 11.101.
”

(N.U 1008213-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora:
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022,
Publicado
no DJE 13/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014 – EXTINÇÃO OU SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender extinguir as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

Apelo provido.

(N.U 0015814-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relatora:
Desa
.
Maria Erotides
Kneip

Baranjak
, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021,
Publicado
no DJE 13/9/2021).

Não há, portanto, qualquer óbice para o prosseguimento do executivo fiscal, em razão da recuperação judicial. R
egistre
-se, apenas, que para a realização de constrições patrimoniais, é necessário que seja efetuado o pedido junto ao juízo universal
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
para manter a decisão agravada, cabendo
a
análise de eventuais penhoras pelo juízo universal da recuperação judicial, em observância ao § 7º-B, do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024